Tribunal: TJMT
Processo: 1026071-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026071-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEBER GOMES BARBOSA - CPF: 779.596.121-53 (APELANTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL PARA PROMOÇÃO A 1o SARGENTO OU SUBTENENTE. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO INTEGRAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito (CPC, art. 924, II), ao reconhecer o adimplemento integral da obrigação fixada na Ação Declaratória no 1011819-49.2016.8.11.0041, que assegurou promoção retroativa a 3o Sargento a partir de 2008, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se a decisão transitada em julgado determinou a promoção retroativa a 1o Sargento, em 2015, com efeitos financeiros e reflexos na ulterior promoção a Subtenente, à luz do instituto do ressarcimento de preterição previsto na LC no 10.076/2014.

III.
Razões de decidir

3. O título executivo judicial fixa os limites objetivos da execução, vedada a ampliação por interpretação extensiva (CPC, arts. 502 e 509, § 4o).

4. A sentença exequenda restringiu-se à promoção a 3o Sargento retroativa a 2008, não havendo previsão expressa para promoções subsequentes.

5. O ressarcimento de preterição demanda demonstração, em ação de conhecimento, do preenchimento de todos os requisitos legais à época da promoção.

6. A promoção a 1o Sargento exigia a conclusão do Estágio de Adaptação de Sargentos (EAS), realizado pelo apelante somente em 2018, inexistindo direito subjetivo à retroatividade pretendida.

7. A jurisprudência desta Corte afasta o reconhecimento automático de ascensão funcional quando não cumpridos todos os requisitos legais, ainda que haja alegação de omissão administrativa.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os limites objetivos da coisa julgada impedem a ampliação do alcance de obrigação fixada em título judicial. 2. A promoção em ressarcimento de preterição exige prova de preenchimento de todos os requisitos legais na data-base, sendo inviável quando o requisito essencial somente foi atendido em momento posterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Cleber Gomes Barbosa
, policial militar do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
no 1026071-13.2023.8.11.0041, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o cumprimento integral, por parte do Estado de Mato Grosso, da obrigação imposta no título executivo judicial formado na Ação Declaratória no 1011819-49.2016.8.11.0041.

Na origem, sustentou o exequente que a decisão transitada em julgado reconheceu-lhe o direito a promoções retroativas, compreendendo: (i) a cabo, desde 2004; (ii) a 3o sargento, desde 2008; (iii) a 2o sargento, desde 2012; e (iv) a 1o sargento, desde 2015, sendo que esta última somente ocorreu em 2018, após a conclusão do Estágio de Adaptação de Sargentos (EAS). Defendeu que a omissão na promoção em 2015 violaria o comando judicial e o instituto do ressarcimento de preterição previsto no artigo 17, parágrafo único, da Lei Complementar no 10.076/2014.

O Estado, em contrarrazões, sustentou que a sentença exequenda limitou-se a assegurar a promoção a 3o Sargento retroativa a 2008, desde que atendidos os requisitos do artigo 31 da Lei Complementar no 271/2007, sem qualquer comando acerca da promoção a 1o Sargento ou a Subtenente, razão pela qual o cumprimento se deu nos exatos limites da coisa julgada. Ressaltou, ademais, que a promoção a 1o Sargento pressupunha a conclusão do EAS, efetivada pelo apelante apenas em 2018, inexistindo preterição ilegal.

O Ministério Público, instado, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por se tratar de interesse de natureza exclusivamente patrimonial das partes, maiores e capazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da suposta omissão no cumprimento da sentença proferida na Ação Declaratória no 1011819-49.2016.8.11.0041, especificamente quanto à pretensão do apelante de ver reconhecida sua promoção ao posto de
1o Sargento
de forma retroativa a 2015, com os consectários financeiros, bem como à ulterior promoção a Subtenente.

Inicialmente, cumpre assentar que o título executivo judicial constitui o parâmetro intransponível para a execução e o cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 502 e 509, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Nessa medida, o alcance e os limites da obrigação executada não podem ser alargados por interpretação extensiva que importe inovação ou alteração substancial da coisa julgada.

No caso concreto, a sentença exequenda, proferida em 13 de abril de 2018, limitou-se a determinar que os policiais militares filiados à associação exequente concorressem à promoção ao posto de
3o Sargento
, retroativa a setembro de 2008, condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 31 da Lei Complementar no 271/2007, vigente à época.

Não há, no dispositivo ou em sua fundamentação, qualquer menção à promoção a 1o Sargento, muito menos à concessão automática de promoções subsequentes até o posto de Subtenente. Interpretação diversa implicaria inequívoca violação à coisa julgada, substituindo-se o comando jurisdicional transitado em julgado por novo provimento judicial de mérito.

O apelante sustenta que o ressarcimento de preterição previsto no artigo 17, parágrafo único, da Lei Complementar no 10.076/2014 autorizaria a retroatividade pretendida. Contudo, ainda que tal instituto permita a reconstituição da carreira quando configurada preterição ilegal, a sua aplicação pressupõe a demonstração de que todos os requisitos legais para a promoção estavam preenchidos à época, em ação de conhecimento.

Além disso, a promoção ao posto de 1o Sargento exigia, além do interstício e demais requisitos, a
conclusão do Estágio de Adaptação de Sargentos (EAS)
, o que somente ocorreu em
2018
, conforme documentação acostada aos autos e reconhecida pelo próprio apelante.

A jurisprudência desta Corte, aliás, é firme no sentido de que a omissão estatal na oferta de curso exigido para promoção não gera automaticamente o direito subjetivo à ascensão, impondo-se a comprovação do efetivo cumprimento de todos os requisitos legais. Assim, ausente a conclusão do EAS em 2015, não havia como implementar a promoção naquele momento e nem agora na pretendida promoção em ressarcimento de preterição.

No mais, a alegação de que outros militares obtiveram promoções retroativas não vincula este julgamento, porquanto cada caso deve ser analisado à luz de suas peculiaridades e do cumprimento individual dos requisitos exigidos em lei.

Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida observou estritamente os limites da coisa julgada e a legislação aplicável, reconhecendo que o Estado de Mato Grosso cumpriu integralmente a obrigação estabelecida no título judicial, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de extinção do cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que reconheceu o cumprimento integral da obrigação e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025